Tribunal: STJ
Processo: 0714438-61.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981867 - DF(2025/0248247-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: BRUNA RIBEIRO GANEM - DF020821
MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dfe6bee5-1612-4717-a1cf-f0aa155a6acc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981867 - DF(2025/0248247-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: BRUNA RIBEIRO GANEM - DF020821
MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por VORNES SIMÕES FERREIRA
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃOQUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
A QUESE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.2. A
ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de2016).3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que as
impugnações no recurso foram claras e concisas. Também sustenta que houve omissão no
acórdão de origem ao analisar as questões, incidindo violação ao
II, do CPC.
art. 1.22,
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
).
768/779
Documento eletrônico VDA55003728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:37
Código de Controle do Documento: 9feb2169-e30e-4e9a-be82-6a265d7173af

A parte embargada apresentou impugnação às fls.
sustentando a
784/789,
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os
seguintes fundamentos: a) Súmula 5 e 7 do STJ; b) ausência de indicação dos
dispositivos legais tidos por violados, incidência da Súmula 284 do STF.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu
todos os fundamentos, que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso
especial, deixando de impugnar específica e consistentemente a incidência
das Súmula 5 e 7 do STJ, quanto a tese de que a pretensão recursal
demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os
fundamentos do agravado, de modo decisum a demonstrar expressamente o
desacerto do julgado.
[...]
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil de 2015, verbis:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;"
[...]
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAR Esps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia a Corte Especial, com a
ressalva do entendimento
pessoal desta relatoria em sentido
19/9/2018,
contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a dos fundamentos da decisão agravada, , o que
integralidade autônomos ou não não ocorreu na espécie."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que não houve impugnação específica
e consistente acerca da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55003728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:37
Código de Controle do Documento: 9feb2169-e30e-4e9a-be82-6a265d7173af

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
Documento eletrônico VDA55003728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:37
Código de Controle do Documento: 9feb2169-e30e-4e9a-be82-6a265d7173af

sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:37
Código de Controle do Documento: 9feb2169-e30e-4e9a-be82-6a265d7173af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.981.867 / DF
Número Registro: 2025/0248247-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07143892020238070018 07144386120238070018 7143892020238070018 7144386120238070018
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : BRUNA RIBEIRO GANEM - DF020821
MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VORNES SIMOES FERREIRA
ADVOGADA
: REBEKA DA SILVA SIMOES - DF049565
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: BRUNA RIBEIRO GANEM - DF020821
MARIZE DAMASCENO MORAES - DF034445
TERMO
Documento eletrônico VDA56427683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 45b6a184-0843-49f7-a5a5-c9df2ca9badb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 45b6a184-0843-49f7-a5a5-c9df2ca9badb